Tribunal: STF
Processo: Rcl 61779
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Orion Flores Passini contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020583-39.2017.5.04.0821, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado exarado na ADC nº 58.



    Orion Flores Passini narra que, após a homologação dos cálculos que teve por base como índice de correção monetária TRD e IPCA-E, com incidência de juros de mora de 1%, foi efetuada a penhora online do valor do débito na conta da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).



    Aduz que 



    “[m]esmo diante da ausência de protesto da reclamada, inexistência de impugnação quanto aos critérios de correção monetária e juros dos cálculos de liquidação homologados e a não oposição de Embargos à Execução, a magistrada, de ofício, determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação para a adoção dos critérios definidos no julgamento da ADC 58/STF.”



    Pondera que 



    “a ADC 58 determina que são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais)



    Afirma que, em sede de agravo de petição interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada não considerou o valor penhorado como efetivo pagamento, mas como mero bloqueio judicial.



    Sustenta que, em havendo notificação da penhora online sem oposição de embargos à execução, 



    “ao contrário do que disse a decisão ora atacada, não se trata mais de mero bloqueio judicial, mas sim de depósito judicial que não foi objeto de posterior insurgência pela executada, anuindo, figurando, portanto, como pagamento do débito que não pode mais ser questionado pela executada. 



    Ora, se a dicção do acórdão da ADC 58 do STF exigisse a expedição de alvará judicial para que se configurasse situação irreversível, não teria o acórdão sido redigido mencionando “inclusive depósitos judiciais”, e sim expressamente previsto que só haveria o pagamento após a expedição do alvará. ”



    Requer 



     “total procedência da ação para que seja cassada a decisão que determinou o recálculo dos valores devidos, com manutenção da decisão que homologou os cálculos de liquidação do ID. 0dacc43, sendo considerado válido o depósito judicial para efeito de quitação da dívida, com determinação de liberação do saldo ao reclamante.”



    Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, a qual foi deferida no despacho de instrução do feito constante no e-Doc 92.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência do IPCA-E acrescido de juros de mora de 1% ao mês, na fase pré-judicial e da taxa SELIC, na fase judicial, como índice de correção monetária, observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. — Parecer pela improcedência do pedido.”



     É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Essa decisão teve os seus efeitos modulados quanto aos pagamentos realizados por índices diversos ao estabelecido no julgado paradigma da seguinte forma:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.” (grifei)



    Na espécie, após a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) não ter comprovado a satisfação do valor exequendo apurado nos cálculos de liquidação devidamente homologados, foi cumprido com êxito a ordem de penhora on-line via Sisbajud da totalidade do valor devido, ocasião em que a parte ora reclamante foi intimada para apresentar a conta bancária para a transferência do valor de seu crédito (e-Doc 96, p. 76-107).



    Em ato contínuo, o Juízo da Vara de Alegrete determinou o retorno dos autos ao contador para que adequasse aos critérios de correção monetária previstos nos julgado da ADC nº 58 e 59, uma vez que não houve manifestação expressa no título executivo quanto aos índices e taxa de juros (e-Doc 96 , p. 108). 



    A parte reclamante impugnou essa decisão, a qual foi recebida como agravo de petição, tendo o TRT 4 negado provimento ao recurso e que, após a rejeição dos aclaratórios, certificou o transcurso in albis para interposição de recurso, com posterior expedição de alvará para pagamento dos valores corrigidos nos critérios adotados nas ADC nºs 58 e 59 (e-Doc 96, p. 165).



    A parte reclamante apresentou nova petição, reiterando afronta à modulação de efeitos proferida nas ADC nºs 58 e 59 no sentido de que serão reputados válidos todos os pagamentos/depósitos judiciais corrigidos por qualquer outro índice diverso do estabelecido nos aludidos paradigmas. 



    O TRT 4, ao receber a petição como agravo de petição, frisou que a “penhora de numerário à disposição do Juízo não é pagamento efetuado, razão pela qual não prospera a pretensão do exequente (liberação integral de valores bloqueados via sistema BancenJud)”, bem como deu parcial provimento ao recurso apenas para 



    “determinar a atualização monetária dos débitos trabalhistas pelo IPCAE, com a incidência dos juros de mora previstos no do art. 39 da Lei nº 8.177 caput /1991, na fase pré-judicial e, de ofício, determinar a correção monetária dos débitos trabalhistas pela taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora), a partir do ajuizamento da ação, ressalvados todos os pagamentos feitos pela TR, IPCA-E ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos (extrajudicial ou judicial, e mesmo os depósitos recursais), inclusive, com os juros moratórios de 1%, ao mês” (e-Doc 96, p. 179)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a adequação dos cálculos no Processo nº 0020583-39.2017.5.04.0821, atuou no sentido de concretizar a eficácia do julgado nas ADC nºs 58 e 59, em respeito à eficácia vinculante dos precedentes, de observância obrigatória desde a publicação da ata de julgamento no DJe de 12/2/21, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ de 20.8.2004. III. - Agravo não provido.” (Rcl nº 3473 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes.” (ARE nº 1.031.810/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente